Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723918-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Raquel Martins Mendes Chaves contra decisão prolatada no bojo do Cumprimento de Sentença 0714814-56.2018.8.07.0007, que indeferiu pedido de cancelamento de leilão, previsto para ocorrer no dia 26 de julho de 2021, tendo em vista proposição de quitação do débito por transferência de valor proveniente do Arrolamento Sumário 0005625-08.2012.8.07.0007, em curso na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. A Defesa sustenta, em apertada síntese, que o caso versa sobre inadimplemento de taxas condominiais dos Apartamentos 601 e 1401 localizados no Condomínio ora agravado, sendo que foi realizada hasta pública com a arrematação do Apartamento 1401, mas o montante apurado foi insuficiente para a quitação do débito total. Por essa razão, houve a marcação de novo leilão, na data supramencionada. Todavia, a agravante informa que o restante do débito, no importante de R$ 72.569,56 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente atualizado, foi a razão para o indeferimento do pedido de cancelamento do leilão, haja vista que a decisão de ID 98310327 indicou o valor de R$ 57.531,19 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e dezenove centavos), que seria insuficiente para saldar a dívida remanescente, o que motivou a mantença da hasta pública. A agravante assevera ter requerido a complementação do valor junto ao aludido Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões, o que foi deferido, de forma que se constata haver saldo suficiente para quitar o montante devido, sem necessitar de colocar o imóvel acima citado em leilão judicial. Assinala, ainda, que “imediatamente após o deferimento do pleito de complementação do montante a ser transferido, a Agravante postulou a reconsideração da decisão, contudo o pedido de adiamento do Leilão não restou analisado, de forma que não restou alternativa, senão o manejo do presente recurso.” (ID 27602719 – fl. 5). A Defesa tece considerações a respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade possível para o devedor, prevista no art. 805, do Código de Processo Civil, como razão para sustentar a falta de razoabilidade e proporcionalidade na decisão vergastada, na medida em que os interesses do devedor devem ser conciliados com o do credor, buscando-se a satisfação do crédito pela forma menos dispendiosa. Assim, requer a tutela provisória para suspender, imediatamente, o leilão designado para o dia 26 de julho de 2021, segunda-feira. É o breve relatório. Decido. O escopo pretendido neste agravo de instrumento é desconstituir decisão monocrática proferida em sede de cumprimento de sentença, que manteve a realização de hasta pública, prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, apesar de haver pedido de cumprimento do débito por meio menos oneroso, com origem na remessa do valor disponível de conta judicial oriunda 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. No exame dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que a parte recorrente sofreu o revés de ver 2 (dois) imóveis seus, localizados na CNB 9, Lote 4, Taguatinga/DF (apartamentos 601 e 1401), penhorados para garantirem dívida de cotas condominiais dos mesmos, sendo certo que um dele (apt. 1401) foi arrematado, mas o valor adimplido não foi suficiente para a total quitação da dívida e cessação do cumprimento de sentença em comento. Em decorrência de pender montante a ser quitado, procedeu-se à marcação de nova hasta, agora do Apartamento 601, conforme se atesta a certidão de ID 27602750 (fls. 25 e 30). Com efeito, depreende-se que a Agravante, inicialmente, diante do valor existente, sem estar atualizado, peticionou informando haver o montante de R$ 57.531,19 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e dezenove centavos) para quitar sua dívida. O pleito foi indeferido no último dia 23 de julho, às 14h02, no Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, em razão da atualização realizada, que indicou um débito consolidado de R$ 72.569,56 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que não garantiria o crédito integral. Nesse ínterim, verifica-se atuação da parte autora junto à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para conseguir a liberação de complementação no Arrolamento Sumário 0005625-08.2012.8.07.0007 para se chegar no exato valor devido, podendo, assim, quitar o débito existente no Cumprimento de Sentença 0714814-56.2018.8.07.0007, no supracitado juízo cível. O pleito foi atendido às 17h17 do dia 23 de julho de 2021, no seguinte teor, verbis: Cumpra-se a determinação de id. 97762126, com a advertência que o valor a ser transferido será o de R$ 72.569,56 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e não mais o de R$ R$ 57.531,19 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e dezenove centavos), tendo em vista a atualização do débito informada no id. 98313448. Constata-se que a aludida Serventia Cível não se manifestou até o presente momento sobre a decisão acostada à fl. 69 do ID 27602750 e proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Nesse cotejo, os elementos apresentados dão conta de haver valor disponível para a quitação total do débito atualizado, sem necessitar promover hasta pública para tal, fato que indica razões mais do que suficientes para verificar potencial perigo de dano a recair sobre bem pertencente à Agravante, o que evidencia a premente necessidade de acautelamento. Na espécie, o mister pretendido na fase de cumprimento de sentença em comento terá desfecho favorável para o credor com a chegada do montante que quitará a dívida pelo meio menos oneroso possível, vez que haverá a transferência de valores entre Juízos, com a disponibilização do crédito, sem que para isso haja a necessidade de se leiloar bem imóvel, com todos os seus desdobramentos. O art. 805, do CPC, é claro ao indicar o dever do Magistrado em apontar o modo menos gravoso para a parte executada cumprir com sua obrigação de pagar o que deve, não havendo margem para juízo de valor acerca das causas que levaram a tal situação. Se há meios diversos para o adimplemento, deve o Juiz optar pelo que causar menor impacto ao devedor e trazer efetiva satisfação para o credor. Nesse sentido, colaciono aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora ordenada pelo Juízo singular em desfavor dos devedores. 2. O fato de ter sido o bem móvel penhorado avaliado em montante superior ao do débito não impede, isoladamente, o ato de penhora do referido bem. 3. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 3.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. Portanto, o devedor não pode simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar outro bem com o intuito de substituir aquele precedentemente penhorado. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342410, 07047786820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais razões, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para SUSPENDER O LEILÃO programado para acontecer na próxima segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Após, encaminhe-se ao Relator originário para as providências e prosseguimento do recurso. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista